Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021742-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), MARCIO APARECIDO CORVETTO - CPF: 655.571.821-87 (INTERESSADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCIO APARECIDO CORVETTO - CPF: 655.571.821-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.832.151-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINALDO CORVETTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO DE ANIMAL
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇANO VALOR DE R$
10.000
,00 (
DEZ MIL
REAIS) –

PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – QUANTIA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO

– PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
NA MENOR EXTENSÃO
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

C
omprovado
nestes
autos
que o paciente não
tem
condições financeiras para arcar com o alto valor arbitrado para a fiança, contudo, demonstrado que não se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que representado por advogado constituído
;
bem como que os bens receptados foram restituídos à vítima,
mostra-se necessária a redução do valor fixado, nos termos do
s

art
s
. 325, §1o
e 326
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Pedido julgado
parcialmente
procedente, ordem concedida
na menor extensão
, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vitor Rondon Borges de Campos, em favor de
Márcio Aparecido
Corvetto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 18 de novembro de 2021,
em decorrência
da
decisão prolatada nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1006518-53.2021.8.11.0007, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação “
tanto das 17 vacas e 02 desmamas 1 furtadas de Vilson Moser (receptação de semoventes –
art. 180 -A do CP
), quanto das 66 lascas e 16 palanques (avaliados em cerca de R$ 10.000,00 – fl. 53) furtados da mesma vítima, cujo dano material, somado, beira
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
”
; e mais do ilícito de corrupção de menor, tendo a referida custódia sido revogada mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais: “
FIANÇA, no valor de R$ 10.000,00 (levando-se em conta o valor dos bens supostamente subtraídos, mesmo que devolvidos e a condição econômica do representado, inclusive pelo fato de se ter indicado um caminhão), a ser parcelada em até 04 vezes, se assim preferir o representado, com a primeira parcela (se for o caso) devendo ser paga até o próximo dia 05/12, com as demais vencendo no mesmo dia dos meses subsequentes
.”
Destaques no original

Sustenta o impetrante que
a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado
a título de fiança
está distante dos rendimentos do paciente;
e
que “
o autor dos furtos foi efetivamente preso e posteriormente liberado, arcando com a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”
. Assevera, ademais,
q
ue Rosinaldo, irmão do
favorecido
– que também
está
sendo acusado do crime de receptação –, foi ouvido na fase policial e permanece em liberdade sem que tenha sido arbitrada fiança em relação àquele.

Argumenta que o paciente não foi preso inicialmente porque não estava na propriedade em que trabalha na hora em que os policiais foram até lá, mas que manteve contato com o delegado plantonista Dr. Vinicius, que agendou outra data para
atende-lo
, devido
ao exacerbado volume de trabalho, designando, naquela oportunidade, o escrivão Caio para
levar a cabo
esse mister
.

C
ontudo, por questão de saúde e férias dos
referidos
agentes públicos, as informações acerca da apresentação espontânea do
favorecido
não foram passadas aos seus sucessores o que culminou com a decretação da sua prisão preventiva em atendimento a representação formulada pelo delegado que passou a atuar no caso, segundo o qual o
beneficiário

estava
foragido, mesmo que nunca tivesse se ausentado de seus endereços residencial e comercial.

Assenta que o instituto da fiança não pode ser utilizado com argumento de manutenção do
paciente
no cárcere, especialmente quando sabidamente ele não tem condições de arcar com o valor arbitrado, sob pena
de
ficar mantido
preso
,
isso significando dizer
que deve
haver
“
um juízo de proporcionalidade e adequação, como forma de se arbitrar uma fiança justa, que atinja o fim ao qual foi proposta, além de ser algo que se adeque às possibilidades daquele ao qual foi imposta.
”

Alu
de

que o
paciente se apresentou espontaneamente e foi preso enquanto prestava depoimento;
e
que ele “
possui renda de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobremaneira que não possui condições de arcar com os valores pleiteados
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão da cobrança do valor arbitrado a título de fiança até o julgamento do recurso em sentido estrito protocolizado no processo originário, ou, ao menos até o julgamento desta ação constitucional
.

E
, no mérito, o
afastamento definitivo da referida obrigação, ou, subsidiariamente, “
sua redução para patamares condizentes com os ganhos do Paciente, colocando como sugestão a quantia de 02 (dois) salários mínimos
.”

O pedido de urgência foi deferido
na menor extensão
por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
111912475
,
oportunidade em
que

reduziu o
valor da fiança
arbitrada a Márcio Aparecido
Corvetto
para R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), equivalente a quatro salários mínimos na data de hoje, mantida a condição de pagamento em quatro vezes, com vencimento da primeira parcela no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 5 de dezembro de 2021; e, as demais, a cada trinta dias
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
112229954
,
em peça fez u
m resumo do
processo
originário
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID
113954977
,
manifesta-se
pela
denegação
da ordem,
cassando
-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a fiança arbitrada
pela autoridade acoimada de coatora no valor equivalente
a
R$
10.000
,00 (
dez mil
reais),
porque
o paciente
não
tem
condições financeiras de cumprir a referida obrigação
. E,
por sua vez,
o magistrado
,
ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do
favorecido
, arbitrou
a referida
fiança

na
decisão
abaixo parcialmente transcrita
:

[...] A argumentação lançada quando de decretação da prisão se pautou, como dito, na

garantia da ordem pública.

Como explicado acima, com isso não se concorda.

Concorda-se, porém, com a visão lançada pela Delegacia de que a prisão era importante

por conta da aplicação da lei penal.

Embora importante, entende-se que a relevância da prisão (cautelar) agora não mais

se mostra com o mesmo nível, considerando a informação (aceita pelo Ministério Público,

inclusive) de que o representado pretendeu se apresentar algumas vezes na Delegacia,

mas não foi possível por motivos alheios à vontade dele e de seu patrono.

Portanto, enfraquece-se o conjunto de razões anteriormente existente, sendo cabível (e

correto) avançar para outras medidas menos restritivas de liberdade que, ao menos em tese,

garantam a higidez da marcha procedimental.

Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de revogação da prisão de MÁRCIO

APARECIDO CORVETTO.

Ultrapassado o ponto anterior e concluindo pela revogação da prisão cautelar, aponta-se

para outro rumo.

Erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

Inovação prestimosa no CPP promovida pela Lei 12403/11, as medidas cautelares diversas

da prisão devem ser manejadas quando se tem necessidade para a instrução criminal,

adequando-se às condições pessoais dos investigados (art. 282 do CPP, na parte que importa

para o presente caso).

Quando se decide não ultrapassar os limites definidos pela proporcionalidade, não há

melhor instrumento do que as chamadas medidas cautelares, pois afasta o binômio por vezes

nocivo prisão/liberdade. As medidas cautelares, portanto, são um meio-termo para se garantir um

transcorrer da instrução processual eficiente, evitando-se, a depender do caso, dilapidação

patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo

instaurado.

Estão previstas, em rol exemplificativo, no art. 319 do CPP:

[...]

Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão

cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo pro futuro, suficientes as

demais cautelares.

No que tange ao presente caso, as medidas cautelares referentes à restrição da

liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida.

REVOGA-SE a prisão de MÁRCIO APARECIDO CORVETTO, devendo prestar o

compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a consequência de revogação, de

acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4o, ambos do CPP:

a) Proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo;

b) Proibição de aproximação (500 metros) do local dos fatos;

c) Proibição de contato com as vítimas;

d) Proibição de contato com os demais investigados, inclusive o

menor de idade SAMUEL;

e) FIANÇA, no valor de R$10.000,00 (levando-se em conta o valor

dos bens supostamente subtraídos, mesmo que devolvidos e a

condição econômica do representado, inclusive pelo fato de se

ter indicado um caminhão), a ser parcelada em até 04 vezes, se

assim preferir o representado, com a primeira parcela (se for o

caso) devendo ser paga até o próximo dia 05/12, com as demais

vencendo no mesmo dia dos meses subsequentes.

Obs.: deverá haver advertência, quando da soltura, de que as

medidas cautelares ora aplicadas poderão ser substituídas por prisão

caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim

como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a

tramitação do processo, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.

(ID 111670983)

No caso em apreciação,
vê-se

que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de fiança se mostra desproporcional, porque, ainda que esse montante tenha sido parcelado pela autoridade acoimada de coatora, o seu inadimplemento redundará no restabelecimento da prisão preventiva do paciente causando-lhe constrangimento ilegal.

Como
se sabe
, a fiança objetiva garantir a presença do agente em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o dinheiro depositado ou o bem dado em garantia será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Ao final do processo, se
o acusado
for absolvido ser-lhe-á restituído
o valor
ou o bem será liberado; ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

Aliás, o
instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem) salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo,
não for superior a 4 (quatro) anos
;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o

Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III -
aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

[...]

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 347.
Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado
.

Destacamos

Doutrinando sobre
a temática,
Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
manifestam-se desta forma
:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803).
Destacamos

Diante do exposto,
fica claro que
o
arbitramento d
e
fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade não se podendo fixar um valor vultoso e desproporcional como
fê-lo
o juízo de primeiro grau, ainda que o paciente
tivesse
condições financeiras de arcar com o
quantum
. Além do mais, no caso destes autos, há informações de que, embora as coisas furtadas tenham sido avaliadas em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
foram
restituídas à vítima.

A propósito, acerca do tema, este
Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor. Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP
.

Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois) salários mínimos.

(
TJMT -
N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 21/05/2019)

Destacamos

Sendo assim,
impõe-se registrar
que
o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora excedeu e muito o objetivo do instituto em alusão, devendo, por conta disso,
ser
reduzido para R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), equivalente a quatro salários mínimos na data de hoje, valor
,
que será, ao mesmo tempo, suficiente para obrigar o paciente ao cumprimento das condições que lhe foram exigidas e custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória, mantida a condição de pagamento em quatro vezes, com vencimento da primeira parcela no montante de R$ 1.
100,00 (mil e cem reais) no dia

5
de dezembro de 2021
;
e, as demais, a cada trinta dias.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor de
Márcio Aparecido
Corvetto
; por consequência,
concedo
parcialmente
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida,
a fim de

reduzir o valor da fiança arbitrada para
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, equivalente a quatro salários mínimos na data de hoje, mantida a condição

de pagamento em quatro vezes, com vencimento da primeira parcela no montante de

R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 5 de dezembro de 2021; e, as demais, a cada trinta dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022